Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. PRODUTO DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora ALEXANDRE TADEU DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$3.007,09 (três mil e sete reais e nove centavos), equivalente ao preço do produto pago, autorizando o recolhimento do produto em local, dia e hora previamente ajustados, sob pena de configuração de abandono e perda da propriedade do bem em favor do autor. Em sede recursal, a parte recorrente afirma que ficou 04 (quatro) meses sem o produto adquirido e teve que trabalhar com um notebook, o que teria gerado acúmulo de trabalho, prazos não cumpridos e uma imagem prejudicada perante os seus superiores, o que lhe gerou danos morais pretendendo ser indenizado.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 27677067). Preparo e custas recolhidas (IDs 27677072 e 27677073). Contrarrazões apresentadas (ID 27677081).

3. Relata a parte autora que adquiriu um computador da empresa ré. O produto apresentou defeitos e foi encaminhado à assistência técnica, retornando após 20 (vinte) dias com os mesmos problemas. O equipamento foi reenviado para conserto ou troca. Após a troca, o autor informou que o aparelho continuou com problemas.

4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro ou exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico (art. 373, I, CPC). Do mesmo modo, não restou demonstrada ilicitude na conduta da empresa requerida.

5. Em que pese o relato do consumidor, este não apresenta desdobramentos aptos a violar seus atributos da personalidade. Certamente é bastante desgastante reivindicar a troca de um produto defeituoso. Ainda assim, a situação descrita não subsidia a reparação por dano moral, pois não viola interesse existencial do consumidor. Desse modo, a sentença deve ser mantida.

6. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.